Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJEL LTDA, parte executada, contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n. 0037888-55.2015.8.07.0018, ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de multa por descumprimento de cláusula contratual.
2. A agravante sustenta prescrição intercorrente, alegando que a primeira tentativa de citação ocorreu apenas em 2018, sem êxito, e que, desde então, o processo permaneceu inerte por mais de seis anos sem movimentação útil por parte do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a inércia do exequente e a incidência da Súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pela demora na citação quando decorrente do próprio mecanismo judicial.5. No caso concreto, houve tentativa de citação em 2018, seguida de diligências do Distrito Federal para localização do endereço do executado e pedido de penhora via BACENJUD.6. O feito permaneceu sem movimentação entre 2019 e 2021 devido à digitalização dos autos, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, afastando a alegação de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido. Manutenção da decisão recorrida.8. Tese de julgamento: “Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de fatores alheios à inércia do exequente, como dificuldades operacionais do Judiciário, conforme prevê a Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.